Tribunal: CARF
Processo: 15983.000205/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000205/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.732 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ EDUARDO CLEMENTE FILHO LIMPEZA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/06/2003 a 31/03/2004
RELEVAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE PEDIDO DENTRO DO
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
Incabível a relevação da multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória, quando o respectivo pedido não foi apresentado dentro do prazo de
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 17-28.010, pela 10a turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Paulo/SP, às fls. 267/269:
Trata-se de Auto de Infração — AI - lavrado em virtude de infração ao art. 32, inciso IV
e §5° da Lei n° 8.212/91 c.c. art. 225 do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, por ter a empresa apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000205/2008-10
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000205/2008-10

Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 04), nas competências 06/2003 a 03/2004, a
autuada deixou de informar “(...) os fatos geradores das contribuições previdenciárias
relacionadas ao pagamento de remunerações a todos os segurados que constam na sua
folha de pagamento. Em conseqüência, omitiu-se também declaração dos valores
devidos das contribuições previdenciárias previstas no art. 20 da Lei 8.212/91,
descontadas dos segurados quando do pagamento das remunerações para posterior
repasse na forma do art. 30 da mesma Lei, uma vez que a empresa, como optante pelo
Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de,
Pequeno Porte — SIMPLES durante o período de apuração dos fatos, estava
desobrigada do recolhimento das contribuições patronais”.
O auditor-fiscal autuante acrescenta que as contribuições não declaradas foram
recolhidas pela empresa no decorrer da ação fiscal. A fls. 11/92 junta Folhas de
Pagamento e dados obtidos junto ao sistema CNIS — Cadastro Nacional de
Informações Sociais.
A fls. 06 consta quadro demonstrativo do cálculo da multa, no valor total de R$
8.821,98, aplicada de acordo com o art. 32, inciso IV e §5° da Lei n° 8.212/91 c.c. art.
284 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99
com a alteração introduzida pelo Decreto n.° 4.729/2003 e art. 373 do mesmo RPS.
Cientificada da autuação, a empresa protocolizou defesa tempestiva de fls. 102,
acompanhada de documentos de fls. 103/237, em que requer relevação da multa,
alegando que corrigiu a falta dentro do prazo, é infrator primário e não ocorreu nenhuma
circunstância agravante.
A autoridade julgadora relevou parcialmente a multa aplicada, mantendo-a apenas
em relação às competências 9 e 13/2003.
Ciência havida em 12/11/2008, conforme AR à fl. 271.
Recurso voluntário apresentado em 8/12/2008, à fl. 272.
O recorrente informa ter transmitido as GFIPs das competências não corrigidas e
os comprovantes de pagamentos correspondentes.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Deve ser negado o pedido de relevação da multa exigida, pois, à época da
autuação, estava em vigor o disposto no § 1o do art. 291, do Decreto no 3.048/99, com a redação
do Decreto no 6.032/2007:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000205/2008-10

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
Com efeito, um dos requisitos para concessão deste benefício fiscal, que deve ser
interpretado literalmente por força do art. 111 do Código Tributário Nacional, era o requerimento
dentro do prazo de impugnação, tendo sido providenciada a alegada correção das competências 9
e 13/2003 apenas no prazo de recurso voluntário.
Perceba que a redação original do dispositivo permitia a interpretação extensiva
que autorizaria a relevação da multa em caso de correção da falta dentro do prazo de defesa (seja
em face às Delegacias de Julgamento, seja perante este Conselho):
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Com a modificação deste dispositivo a partir de 1o de fevereiro de 2007 e tendo o
lançamento sido aperfeiçoado em 18/3/2008, entendo ser inadmissível a correção da falta fora do
prazo de impugnação para fins de gozo do benefício fiscal da relevação da multa. Neste sentido,
a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-007.485, de 29/1/2019
RELEVAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE PEDIDO DENTRO DO PRAZO DE
IMPUGNAÇÃO.
Incabível a relevação da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória,
quando o respectivo pedido não foi apresentado dentro do prazo de impugnação.
Acórdão no 2301-01.755, 1/12/2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO
NO CASO DE AS FALTAS SEREM SANADAS.
A multa por descumprimento das obrigações acessórias relativas as contribuições
previdenciárias somente será relevada se o infrator for primário, não tiver incorrido em
agravantes e comprovar a correção de todas as faltas até a data da ciência da decisão da
autoridade que julgar o auto de inflação, artigo 291, § 1° do Regulamento da
Previdência Social, vigente até a edição do Decreto n° 6.032, de 01/02/2007. Nesse
período, a multa por descumprimento de obrigação acessória comportava relevação se
todas as falhas apontadas pela fiscalização fossem corrigida até a data da decisão de
primeira instancia. Ausência de provas de que as faltas foram sanadas.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000205/2008-10

CONCLUSÃO
Voto em conhecer do presente recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital